Tribunal: TJDFT
Processo: 0715451-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NÃO EVIDENCIADA A ALEGADA OMISSÃO DO DETRAN-DF, ACERCA DA MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO (“IMPEDIDO DE SER HABILITADO”) DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL, APÓS EXTINTA A PUNIBILIDADE (CPC, ART. 373, I). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a retirada do seu nome do cadastro restritivo à obtenção de carteira de habilitação para condução de veículo automotor, e compensação por danos morais decorrentes de suposto abuso do DETRAN-DF. Insurgência contra sentença de parcial procedência do pedido.
II. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca de eventual dano extrapatrimonial. O recorrente sustenta, em síntese, que: (i) “já havia cumprido há anos todas suas penalidades, inexistindo qualquer pendência perante o judiciário”; (ii) “a retirada indevida e injusta do legítimo direito do apelante de portar a sua CNH, instrumento principal para sua locomoção, atinge a sua dignidade e sua honra, impedindo o regular exercício de seus direitos como cidadão, bem como, direitos inerentes à personalidade, de cunho subjetivo”; (iii) não se justifica a manutenção da restrição em desfavor do requerente por tantos anos; (iv) o “equívoco administrativo” é hipótese caracterizadora do dano moral in re ipsa.
III. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, Art. 37, §6o).
IV. No caso concreto, o recorrente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, Art; 373, I), na medida em que as provas produzidas não conferem o valor probatório almejado, porquanto não evidenciam qualquer ação/omissão do Estado suficiente a configurar o nexo causal entre a conduta do DETRAN-DF e o alegado dano experimentado, e, por consequência, o dever de indenizar.
V. A Administração Pública agiu em cumprimento de ordem judicial, em cujo documento constava tão somente a data de início da restrição (“impedido de ser habilitado”), a saber, 4.6.2003 (ID 1268011, p. 2).
VI. Como bem pontuado na sentença, “... a punibilidade do autor se extinguiu em 2004 e o requerente apenas procurou regularizar sua situação depois de passados mais de 13 anos entre os fatos processuais relacionados ao processo no 2002.03.002185-6. Fosse o direito de ser habilitado tão essencial ao exercício dos atributos da personalidade do requerente, teria a parte procurado o réu tão logo extinta a restrição no juízo criminal”.
VII. Por conseguinte, não há de se falar em conduta ilícita que configure responsabilidade civil do Estado, dado que DETRAN-DF teria agido em obediência à determinação judicial, de sorte que só poderia excluir aludida restrição mediante nova ordem judicial ou após a devida provocação do interessado em que comprovaria satisfatoriamente a extinção de punibilidade.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).